Tribunal: TJDFT
Processo: 0722999-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS INICIAIS. NÃO RECOLHIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DO CREDOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cabível o indeferimento da petição inicial, quando o credor, apesar de devidamente intimado, não cumpre a diligência determinada no prazo legal (art. 321, parágrafo único, do CPC).
2. No caso, o apelante requereu a instauração da fase de cumprimento de sentença, tendo o juízo de origem determinado a emenda da inicial, para que fosse comprovado o recolhimento das custas. Todavia, o exequente deixou transcorrer in albis o prazo concedido.
3. Considerando que, na espécie, foi oportunizado ao exequente a juntada do comprovante de recolhimento das custas judiciais, pressuposto indispensável para o prosseguimento regular do feito, tendo ele se mantido inerte, a ratificação do indeferimento da petição inicial e da extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe.
4. A extinção fundamentada no inciso I do art. 485 do CPC/15 prescinde da intimação pessoal do exequente, uma vez que tal diligência só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de 1 (um) ano, ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias (incisos II e III, respectivamente), conforme preceitua o § 1o do referido dispositivo legal.
5. Apelação conhecida e desprovida.